Tribunal: TJDFT
Processo: 0011165-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao depor como testemunha, a pessoa tem o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Eximir-se do dever de depor não se confunde com mentir em Juízo, sobretudo quando tomado o compromisso legal.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho.
3. Recurso conhecido e não provido.